Tribunal: TCU
Processo: 043.020/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Acompanhamento do 2o Ciclo de Oferta Permanente, sob o regime de Partilha de Produção, de áreas para a exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de desestatização, nesta etapa, dedicados ao acompanhamento do 2o Ciclo de Oferta Permanente, sob o regime de Partilha de Produção (OPP), de áreas para a exploração e produção de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluídos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 169, inciso V, e 258, inciso II, do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar que a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP) observou, sob os aspectos procedimental e formal, os ditames do edital de licitações e demais normativos regentes do 2o Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção, quanto às etapas de definição de blocos e áreas a serem ofertados no ciclo, realização da sessão pública de apresentação de ofertas, julgamento das propostas, adjudicação do objeto e homologação do certame; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil (ANP), ao Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e ao Ministério de Minas e Energia (MME); 9.3. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração que avalie, no âmbito dos processos de acompanhamento das ofertas permanentes de partilha e de concessão, o impacto das regras de conteúdo local na competitividade dos leilões; 9.4. arquivar os presentes autos.